Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Sentença condenatória. Aplicação da lei penal. Paciente que respondeu em liberdade a ação penal. Fundamentação inidônea.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312).
2 – Se o paciente respondeu à ação penal em liberdade, não houve pedido de custódia cautelar e não existindo fatos novos aptos a justificar o recolhimento cautelar não se justifica a prisão preventiva, decretada de ofício, antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Ordem concedida.